Tribunal: TJDFT
Processo: 0729093-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. EXISTÊNCIA. CDC. APLICAÇÃO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DÍVIDA. INEXISTÊNCIA PROVADA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO. VALOR. MANUTENÇÃO. JUROS. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL.TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS. VALOR MANTIDO.
1. Tem legitimidade para figurar no polo passivo o banco que inscreveu o nome do consumidor em cadastro de inadimplentes por dívida inexistente.
2. É consumidor por equiparação a pessoa que é vítima de evento danoso gerado por contrato do qual ela não participou (CDC 17).
3. Mantém-se a r. sentença que reconheceu a inexistência da dívida se o consumidor prova que se desligou da sociedade empresária muito tempo antes da realização do contrato entre esta e o banco e se este não provou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/consumidor (CPC/2015 II).
5. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgão de proteção ao crédito gera dano moral in re ipsa.
6. Mantém-se valor da indenização por dano moral, fixado na sentença em R$ 11.000,00, se é razoável e suficiente para oferecer uma digna compensação ao autor e para punir adequadamente o réu por sua conduta lesiva.
7. “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” (Súmula 54/STJ).
8. Não se reduz o valor dos honorários fixado no mínimo legal de 10% sobre o valor da condenação.
9. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.